Tribunal: TJMT
Processo: 0060189-47.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0060189-47.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DELZA MARIA VELASCO NEVES - CPF: 110.180.541-20 (AGRAVANTE), DARIO ZOZIMO REGO DAS NEVES - CPF: 047.057.341-49 (AGRAVANTE), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. agravo interno em recurso de apelação. sucumbência recíproca. art. 86 do
cpc
. impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios. art. 85, § 14, do
cpc
. manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível, reformando a sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, para determinar a distribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, com compensação. Os agravantes alegam sucumbência mínima e requerem a manutenção da condenação integral da ré ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a sucumbência dos autores foi mínima, a ponto de ensejar a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, ou se houve sucumbência recíproca substancial; e (
ii
) se é cabível a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3.
A análise dos pedidos formulados na inicial e o resultado da sentença demonstram que os autores sucumbiram em pontos relevantes da demanda, como a rescisão do contrato por culpa da requerida, o percentual de retenção de valores e a declaração de nulidade de cláusulas contratuais.

4. O decaimento dos autores não foi mínimo, mas sim relevante e substancial, justificando a aplicação do caput do art. 86 do CPC, que prevê a distribuição proporcional das despesas quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido.

5. A decisão monocrática merece ser retificada de ofício para afastar a compensação dos honorários advocatícios, em conformidade com o art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, que veda expressamente tal prática mesmo em caso de sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido. Decisão monocrática mantida em seus fundamentos, com retificação de ofício para vedar a compensação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
"1. A sucumbência relevante e substancial em diversos pedidos da petição inicial, mesmo em caso de procedência parcial da demanda, caracteriza a sucumbência recíproca, impondo a aplicação do caput do art. 86 do Código de Processo Civil. 2. É vedada a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 14; 86, caput e parágrafo único; 494, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível 10546259420198110041, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24.07.2024,
DJe
30.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Dario
Zozimo
Rego das Neves e Delza Maria Velasco Neves em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0060189-47.2014.8.11.0041,
deu parcial provimento à apelação interposto pela CX CONSTRUCOES LTDA, para reformar a sentença no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, determinando que as custas processuais fossem distribuídas proporcionalmente entre as partes e que os honorários advocatícios fossem fixados em 10% para cada parte, com compensação, ressalvada eventual concessão da gratuidade judiciária.

Os autores/agravantes alegam que decaíram de parcela mínima dos pedidos formulados, tendo a sentença reconhecido, em larga medida, os direitos pleiteados na exordial, razão pela qual não caberia reconhecer sucumbência recíproca.

Alegam, ainda, que houve declaração de nulidade de cláusulas contratuais, além da confirmação da tutela antecipada e da condenação da ré à restituição dos valores pagos, o que evidenciaria a prevalência do êxito dos autores na demanda, sendo de rigor a manutenção da condenação da requerida em honorários advocatícios nos moldes fixados na sentença.

A parte agravada, CX Construções Ltda., apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do agravo
, ao argumento de que os autores decaíram de parte significativa de seus pedidos, sendo acertada a decisão que reconheceu a existência de sucumbência recíproca.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por Dario
Zozimo
Rego das Neves e Delza Maria Velasco Neves, contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0060189-47.2014.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso da empresa CX Construções Ltda., reformando unicamente a sentença no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, com base na sucumbência recíproca das partes
.

A irresignação dos agravantes concentra-se na tese de que o êxito obtido na demanda teria sido substancial, de modo que sua sucumbência configuraria parcela mínima dos pedidos formulados, ensejando a aplicação do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil e, consequentemente, a manutenção da condenação integral da parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência
, tal como fixado na sentença.

Desse modo,
sustentam
os agravantes que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, especialmente quanto à condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20%, porquanto teria havido apenas sucumbência mínima da parte autora.

Todavia, razão não assiste
aos agravantes.

A análise objetiva do conjunto dos pedidos formulados na petição inicial revela que, não obstante a procedência parcial da demanda, houve inequívoco decaimento significativo por parte dos autores em aspectos relevantes da controvérsia, o que justifica a revisão da distribuição dos encargos sucumbenciais
, conforme decidido monocraticamente.

Com efeito, a parte autora pleiteou inicialmente, entre outros:

- A concessão de tutela antecipada para impedir a inscrição de seu nome em bancos de dados negativos e, se já inscrito, a exclusão;

- A declaração de nulidade de cláusulas abusivas e ilegais;

- A condenação da requerida à devolução da quantia de R$ 45.596,05 (ou, alternativamente, R$ 43.196,26), limitando a retenção em 5% (ou 10%) do valor pago;

- A determinação de que a quantia a ser devolvida fosse corrigida pelo INCC a partir de 01/10/2014 e acrescida de juros moratórios nos patamares previstos no contrato;

- A rescisão do contrato após a restituição das parcelas pagas
, por
culpa
da requerida
;

- A condenação da requerida ao pagamento de custas e honorários de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da condenação;

- A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O juízo de origem acolheu parcialmente os pedidos, com as seguintes deliberações:

-
Confirm
ou
a liminar anteriormente deferida (impedir a inscrição do nome dos autores nos cadastros negativos);

- Declar
ou
a rescisão do contrato por culpa do
s
autor
e
s e não da empresa
requerida
;

-
Fixou
a retenção de 8% (nos termos contratuais), afastando o pedido de limitação da retenção a 5% ou 10%;

-
Determinou
a devolução dos valores pagos, mas com critérios de correção monetária e juros diversos daqueles requeridos;

- Rejeitou a declaração de nulidade das cláusulas relativas ao INCC e ao IGPM;

- Condenou a empresa ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20%.

Por outro lado, a
parte autora deixou de obter êxito
nos seguintes pedidos:

-
A declaração de nulidade de cláusulas abusivas e ilegais
não foi acolhida;

-
O percentual de retenção de 5% ou 10% não foi acolhido, mantendo-se o de 8% conforme contrato, o que, de certa forma, demonstra uma derrota parcial
nesse quesito;

-
A correção monetária e os juros foram estabelecidos nos termos da sentença, que difere dos pleitos de incidência conforme o contrato e a partir da última correção em 01/10/2014.

Em que pese o acolhimento parcial da pretensão, é inegável que os autores sucumbiram em diversos pleitos centrais da demanda. A começar pelo pedido de rescisão por culpa da requerida, que foi rejeitado; em seguida, os percentuais de retenção indicados pelos autores não foram acolhidos, sendo mantido o percentual de 8% previsto em contrato; além disso, a cláusula de correção monetária contratual foi mantida; e, por fim, o pedido de nulidade de cláusulas também foi rejeitado
.

Logo, não se trata de mera sucumbência mínima, mas de decaimento relevante e substancial, o que impõe a correta aplicação do caput do art. 86 do CPC, segundo o qual, havendo êxito e insucesso parcial de ambas as partes, os encargos sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídos,
in
verbis
:

"
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
"

Assim, o decaimento foi relevante e substancial, não se tratando de parte mínima, nos termos exigidos pelo parágrafo único do art. 86 do CPC, de modo que se impunha a correta aplicação da regra geral prevista no caput
do mesmo artigo, com a distribuição proporcional das custas e a fixação de honorários advocatícios em favor de ambos os patronos.

Essa compreensão está amparada por reiterada jurisprudência desta Corte e em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, havendo êxito parcial e relevante de ambas as partes, impõe-se a fixação de sucumbência recíproca, sem aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Nesse sentido:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – PARTE AUTORA DECAIU EM METADE DOS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – VALOR MERAMENTE SUGESTIVO DA INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA EXCEPCIONAL, DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º, do CPC)– RECURSO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se o recorrente atende aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, trazendo os fundamentos de fato e de direito, assim como as razões do pedido de reforma da
sentença .
Se a parte autora formulou dois pedidos em sua inicial e sagrou-se vencedora em apenas em um, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC. O valor informado na inicial para a fixação do dano moral é meramente sugestivo, portanto, não vincula ao ônus
da
sucumbência. A teor do § 8º do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10546259420198110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2024)

Entretanto, cumpre, de ofício, retificar a decisão monocrática no ponto em que determinou a compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais
, o que foi indevidamente assentado.

Realmente, por um equívoco, constou do dispositivo que os honorários seriam compensados, o que colide com o art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, que expressamente veda a compensação da verba honorária mesmo em caso de sucumbência recíproca
:

“Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”

Assim, ao reconhecer a existência de sucumbência recíproca, a decisão deveria ter fixado os honorários de forma recíproca, mas sem compensação, de modo que cada parte arque com o pagamento dos honorários devidos ao advogado da parte adversária
, no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Portanto, com fundamento no art. 494, I, do CPC, corrige-se de ofício
a
parte dispositiva da decisão monocrática, apenas para suprimir a compensação dos honorários, mantendo-se todos os demais termos inalterados
.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, com a retificação de ofício
para constar que:

Os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para cada parte, vedada a compensação, de modo que cada parte deverá pagar os honorários ao advogado da parte adversária
, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025